Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-53.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001443-53.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAU
VEÍCULOS S/A, é apelada MARIA NILCE CHRISPIN MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001443-53.2014.8.26.0462 - Poá - Voto no 28.985 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1001443-53.2014.8.26.0462 - VOTO No 28.985
APELANTE: BANCO ITAU VEÍCULOS S/A
APELADO: MARIA NILCE CHRISPIN MARTINS
COMARCA DE POÁ - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimo para
aquisição de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia.
Tarifa de avaliação do veículo. Exigibilidade, conforme reconhecido
pelo STJ. Modicidade do valor cobrado. Serviço útil e realizado.
- Recurso PROVIDO.
1) A r. sentença de fls. 242/246 julgou
parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a restituição
da tarifa cobrada a título de avaliação do veículo financiado e, diante
da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 500,00.
Irresignado, o réu BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
interpôs tempestivo recurso de apelação, com preparo. Em suma, nas
razões de fls. 251/256, insiste na legalidade da tarifa de avaliação,
conforme entendimento jurisprudencial fixado nos Recursos
Especiais repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e nas Súmulas
566 e 565 do STJ. Especificamente em relação à tarifa de avaliação
de bens, no valor de R$ 278,00, afirma que sua cobrança é
expressamente permitida pela Resolução CMN 3.919/10 e que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001443-53.2014.8.26.0462 - Poá - Voto no 28.985 – RG.
caso, houve efetiva prestação do serviço. Aguarda o provimento do
recurso.
Contrarrazões fls. 261/264.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, está preparado e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CS no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover
o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas
razões e contrarrazões.
3) No caso concreto, trata-se de cédula de
crédito bancário emitida em 15 de dezembro de 2011 (fls. 15/19),
com previsão de juros capitalizados (Súmula 541/STJ), cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001443-53.2014.8.26.0462 - Poá - Voto no 28.985 – RG.
anotar a compatibilidade com a prática de mercado 2,65% ao mês,
37,52% ao ano.
No tocante às tarifas bancárias, é notório que o
egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de
que as tarifas de cadastro, registro do contrato e de avaliação do bem
são lícitas e perfeitamente exigíveis -- desde que prestado o serviço,
observando-se modicidade no valor cobrado (REsp. 1.578.553-SP,
Tema 958; Súmula 566).
No pertinente à tarifa de avaliação, escopo único
do inconformismo recursal, afigura-se devida a cobrança, pois o
serviço, necessário na compra e venda de veículo usado, foi prestado
-- fls. 257 -- , e a tarifa cobrada pautou-se pela modicidade (R$
278,00).
Não se acolhe a impugnação do autor, nas
contrarrazões, quando se insurge quanto à exibição do termo de
avaliação do bem, apenas com a apelação. Ou seja, não houve
impugnação específica do documento, mas insurgência quanto ao
momento de sua exibição.
A
jurisprudência
admite
a
juntada
de
documentos necessários à efetiva cognição do caso, a qualquer
tempo, desde que não resulte surpresa à parte adversa, que deverá ter
oportunidade para se manifestar e produzir contraprova:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
POSTERIOR.
MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001443-53.2014.8.26.0462 - Poá - Voto no 28.985 – RG.
1. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo
396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o
entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o
juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo,
desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da
ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp no
1.571.907/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
07.06.2016 destacou-se)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM GRAU
DE APELAÇÃO. SEM PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE CONTRÁRIA.
PRESCRIÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SEM INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de
apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da
demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja
ausente a má-fé. Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC.
Precedentes.
2. No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a má-fé na
juntada posterior das Declarações de Débito e Crédito de Tributos
Federal (DCTF) pela exequente, essas foram apresentadas pela própria
executada à Receita Federal, razão pela qual não há óbice à utilização
dos dados ali consignados como amparo fático pelo Tribunal de origem,
não obstante aquelas tenham sido juntadas em grau de apelação.
3. Quanto à prescrição, afastada de ofício pela Corte a quo, tem-se que
o
recurso
especial,
nesse
particular,
veio
fundamentado,
exclusivamente em dissenso jurisprudencial, sendo que, no caso, não
foi indicado o dispositivo legal sobre o qual recairia a suposta
divergência, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF, ante a falta da
devida fundamentação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp
no 1.500.181/SC, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, j. 13.10.2015
destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1001443-53.2014.8.26.0462 - Poá - Voto no 28.985 – RG.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MORAIS. JUNTADA DE TÍTULOS DE CRÉDITOS (CHEQUES) PELA
REQUERIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É possível a juntada de documento em momento posterior à
contestação, desde que inexista a intenção de surpreender, causando
tumulto e insegurança ao Juízo, o qual, verificando a necessidade e
conveniência da juntada do documento, deve admiti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. Aplicação de multa. (STJ, AgRg no
REsp no 916.480/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
15.03.2012 destacou-se)
Ante o exposto, PROVEJO o recurso de
apelação, para rejeitar integralmente a pretensão revisional,
condenando o autor a pagar as custas e honorários advocatícios de
R$ 800,00, com ressalva da gratuidade.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator